Tribunal: TJES
Processo: 0000972-55.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000972-55.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELADO: MARIA JACANA REGIS LELLIS ZOLLI e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2)
Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório.

3)
Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

4)
Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia quanto à juridicidade da sentença objurgada, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal de origem.

Irresignado, suscita o Município recorrente
error in procedendo
e nulidade da r. sentença, sob o argumento de inocorrência de prescrição intercorrente na hipótese, na medida em que, antes de escoado o prazo prescricional, requereu, em 30/07/2019, a realização de penhora.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhida, sendo escorreito o reconhecimento da prescrição intercorrente.

In casu
, verifico que, ajuizada a execução fiscal em 27/12/2010 e após tentativa infrutífera de citação da executada em 03/08/2011 (fl. 09-verso), a angularização processual se perfectibilizou em 05/04/2013, oportunidade em que, todavia, o Oficial de Justiça certificou a não localização de bens penhoráveis (fl. 13-verso).

De tal conjuntura fático-processual -
inclusive, portanto, da ausência de localização de bens penhoráveis
- a d. Procuradoria Municipal teve ciência em 20/05/
2013
(fl. 20-verso), sendo esta data o termo inicial do prazo ânuo de suspensão do feito executivo e também do prazo prescricional, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/80, não sendo ocioso lembrar que, conforme precedente vinculante firmado pelo c. STJ, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF)
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido (...)” (STJ, Tema nº 566, REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, Julgado em 12/09/2018).

Após o escoamento
in albis
deste prazo ânuo, houve, em seguida, o início também automático da contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, conforme precedente vinculante firmado pelo Pretório Exceso no julgamento do Tema nº 390, vale conferir:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, tendo natureza processual o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal.
Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos
.” (RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2023, RG)

Assim é que, em 20/05/
2014
, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal intercorrente da execução do crédito tributário, que se esgotou em 20/05/
2019
.

Embora tenha o município exequente requerido formulado requerimento de providências executivas em 30/07/
2019
(fl. 35), tal fato não tem o condão de alterar a conclusão alcançada.

A uma, porque a tal tempo já havia escoado
in albis
o prazo prescricional intercorrente, como visto.

Além disso, porque, consoante precedente fixado pelo c. STJ no julgamento do Tema nº 568, somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação estão aptas à interrupção do curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a realização de penhora (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Nesse mesmo sentido, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 2. Ainda em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente. 3.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0023003-85.2006.8.08.0030, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, forçoso reconhecer que se operou a prescrição intercorrente, ante o escoamento
in albis
do prazo prescricional quinquenal no decorrer do feito de origem, que
tramita há mais de 13 anos
, por força do disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz dos precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores.

Ato contínuo, cumpre examinar o apelo cível interposto por
MARIA JACANA REGIS LELLIS
, que, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, pugna pela reforma da r. sentença tão somente para que sejam fixados
honorários sucumbenciais em favor da Defensoria
, sob o argumento de que a Defensoria não integra do Poder Executivo Municipal, não incidindo, pois, o disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Neste ponto, ainda que efetivamente não incida, na espécie, o teor da Súmula nº 421 -
que, aliás, foi recentemente cancelada
-, a impossibilidade de condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais se funda no
princípio da causalidade
, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

Vale conferir, a respeito, recente entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)

À evidência, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de fixar honorários recursais, ante a ausência de fixação de verba honorária na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.428/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me por acompanhar, na integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.